Tribunal: STF
Processo: RE 1289627
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Controle externo. Tomada de Contas Especial. Tribunal de Contas da União. Atribuição para manifestação conclusiva em tomada de contas especial, em razão de irregularidades no Convênio 1.057/2002, firmado entre o Município de Ibitirama/ES e a União. 4. Inteligência do art. 70, parágrafo único c/c art. 71, II da Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.